Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735612-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MICHELE DE ARAUJO MELO, E. M. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MICHELE DE ARAUJO MELO AGRAVADO: ESPOLIO DE RENATO DA SILVA STRAEHL FERNANDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Fernanda Michele de Araújo Melo e E. M. S. F. contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, no inventário de no 0710059-87.2021.8.07.0005, determinou a emenda da petição inicial para excluir o pedido de reconhecimento de união estável; comprovar o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável (post mortem) e providenciar a juntada das certidões negativas da Secretaria de Fazenda em relação aos bens inventariados (ID no 104981038, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, narra que é companheira supérstite do falecido e precisa ser nomeada inventariante para administrar a empresa por ele deixada (Mega Fisioterapia EIRELI), garantindo-lhe o uso e os frutos decorrentes das atividades desenvolvidas. 3. Destaca que o pedido para que seja concedida autorização judicial para administrar o patrimônio deixado pelo seu companheiro tem o intuito de garantir o seguimento do empreendimento e impedir a ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação. 4. Sustenta que também se faz necessária a venda do veículo deixado pelo falecido (Renault Duster 2013/2014, Placa OMR-8930), cuja metade do valor arrecadado será depositada na conta bancária de titularidade da filha menor, ora segunda agravante e o restante utilizado na “sustentação do núcleo familiar”. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja nomeada inventariante, com a autorização para administrar a empresa de titularidade do seu companheiro falecido e a providenciar a venda do automóvel objeto do inventário. 6. Não foi providenciado o preparo, mas as agravantes informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 10. As providências pleiteadas pela agravante não encontram guarida na relação fático-jurídica que embasa a demanda originária, na medida em que a sua legitimidade para integrar a partilha, a título de meeira, depende do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem. 11. Apesar de constar escritura pública declaratória da união estável mantida entre a primeira agravante e o autor da herança, conforme ponderado na decisão recorrida é necessário o ajuizamento da correspondente demanda declaratória, diante do interesse público em relação a eventuais terceiros, o que independe da realidade fática e documental pré-existente. 12. Logo, tratando-se de questão prejudicial externa, a primeira agravante deverá atender aos comandos judiciais para viabilizar o regular andamento do processo de inventário. Precedente: TJDFT Acórdão no 1297883, 07305982620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Por ora, diante das informações e da documentação que instrui o recurso, mantenho a gratuidade de justiça deferida às agravantes. 16. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO